Tribunal: TJES
Processo: 5011715-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011715-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
OMISSÃO
–
INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS -
QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA NO
ACÓRDÃO VERGASTADO
– VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
embargante alega a existência de
omissão

e prequestiona o
princípio da primazia da tutela específica
para que seja considerada a faculdade do credor em converter a obrigação de fazer em perdas e danos,
ao fundamento de que supostamente o acórdão não teria
se
manifestado
sobre
as questões.

2.
O
relator originário analisou todas as questões trazidas pelo embargante e a ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

3. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
or

MAGMA METAL LTDA - ME

contra
o acórdão
constante
do ID n. 5907062
, que, à unanimidade,
d
eu parcial provimento
ao recurso de
MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA, LUIZ VIEIRA, VANESSA FIRMINO VIEIRA
.

Em suas razões recursais (
ID n. 6120258
),
a

embargante
alega a existência d
o

vício

de
omissão
no acórdão,

uma vez que o
decisum
não se manifestou sobre
a intempestividade do agravo de instrumento, bem como o prequestionamento do art. 498, do CPCm ao afirmar que o princípio da primazia da tutela específica não é uma opção do devedor, mas um direito do credor nos casos em que for favorável a ele.

Pugna, assim,
pela correção

d
o
s

vício
s

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios
.

Sem c
ontrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s

e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

De início saliento que fora interposto agravo de instrumento por MACAMVIL MECÂNICA VIEIRA LTDA e
OUTROS
contra a r. decisão (ID n. 15405209) dos autos de origem, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como rejeitou o pedido formulado na impugnação para o recebimento da verba relativa aos honorários advocatícios mediante penhora ou compensação.

Com relação ao alegado vício de omissão
por ausência de manifestação acerca da intempestividade do agravo de instrumento interposto, destaco que o
relator originário do acórdão, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
em sede preliminar afirmou:

[...]
Compulsando os autos de origem observo que a recorrente manejou embargos de declaração em face da decisão recorrida alegando a existência de omissões e contradições.

Em que pese o nítido propósito de rediscutir a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença e deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
o fato é que o recurso foi admitido na origem e desprovido.

Ao ser admitido o recurso cumpre a função de interromper o curso do prazo recursal para a interposição do presente agravo, de modo que não há que se falar em intempestividade
.

Rejeito, pois, a preliminar.
[...] (destaquei).

Nesse ponto,
inexiste omissão
no julgado, uma vez que a intempestividade do agravo de instrumento foi analisada, inclusive, em destaque preliminar.

O Embargante destaca que foram utilizados os mesmos argumentos nos embargos de declaração em primeiro grau e no agravo de instrumento, fato que provocaria a sua intempestividade por ausência de interrupção do prazo recursal.

No entanto, como bem salientado pelo em. Desembargador Relator, acompanhado pelos demais Pares,

a função dos embargos de declaração, caso interpostos tempestivamente, é o de sanar vícios na decisão vergastada e interromper
o prazo para a interposição dos demais recursos cabíveis.

Ademais, conforme prevê o
art. 1026, do CPC, interpostos os embargos de declaração, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é interrompido e se reinicia após o seu julgamento. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DEFESA DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1.
Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado.
2. Recurso especial a que se dá provimento para julgar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.(REsp n. 1.822.287/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
cabível a oposição de Embargos Declaratórios contra quaisquer decisões judiciais, inclusive monocráticas e, uma vez interpostos, interrompem o prazo recursal, exceto se aviados intempestivamente.
2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1645043 SP 2016/0331029-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

Saliento, por oportuno, que o
s embargos declaratórios de primeiro grau foram conhecidos e desprovidos, sendo que
os prazos recursais não seriam interrompidos
apenas se
os aclaratórios não tivessem sido
conhecidos
, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. [...] 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Quanto ao
princípio da primazia da tutela específica
prequestionado
, também não observo vícios a serem sanados, eis que o nobre Relator salientou:

[...]
Em sede de tutela antecipada MAGMA METAL também requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que o bem móvel não estaria no galpão da MECANVIL.
Contudo, este E. TJES rejeitou tal pleito, compreendendo, na oportunidade, que
a conversão em perdas e danos somente é admissível na hipótese em que tornar impossível a tutela específica da obrigação concedida na sentença, matéria que deverá ser objeto de prova.

No cumprimento de sentença MAGMA METAL pugnou pela conversão da obrigação em perdas e danos
sob o argumento de que o bem
“objeto do cumprimento da sentença não está mais no local onde estava instalado, inclusive tendo a autora prestado informação ao juízo (DOC. 4), e exclusivamente por conduta comissiva dos executados em retirá-lo sem qualquer autorização judicial – não se podendo afirmar se antes ou após a sentença, cria para a Exequente o direito de rejeitar o recebimento da coisa devida por sequer saber seu estado, bem como o direito de pretender ser reparado mediante a recomposição por perdas e danos”.

Vislumbra-se que, novamente,
pretende a exequente ter a conversão da obrigação de fazer antes de evidenciada – mediante instrução probatória – eventual perecimento da coisa ou impossibilidade de cumprimento da tutela específica.

Tal pleito foi admitido pelo Juízo a quo sob a fundamentação de que a conversão se trata de uma faculdade do credor.

Pois bem. É verdade que a conversão se trata de faculdade do credor, ocorre que
ela, como o próprio nome indica (conversão) só tem lugar quando evidenciada que a tutela específica não pode ser realizada.

Isso porque,
sob a égide do Princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido.

Vislumbra-se, pois, que o credor pode exercitar a faculdade que o legislador lhe confere quando evidenciado que o cumprimento da tutela específica não se mostra viável.

Sobre o tema, a doutrina pátria nos ensina acerca do enunciado do artigo 499, do CPC, senão vejamos:

O art. 499 do Código de Processo Civil, que guarda relação de correspondência com o art. 461, §1º, do Código de Processo Civil de 1973, estabelece a precedência de tutela específica ante as outras possíveis modalidades de indenização pelo inadimplemento das prestações de fazer, não fazer e entregar coisa. Sob a ótica do autor, esse dispositivo o autoriza, portanto, a cumular em uma demanda pedidos em ordem subsidiária; a satisfação específica da prestação inadimplida ou a indenização por perdas e danos. O julgador, logo, tem o dever de observar essa ordem de preferência. A conversão da tutela específica em uma indenização a título de perdas e danos está condicionada a impossibilidade da realização do direito material, tal como ele se daria (...).(BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 472/473. v. 2)

[...] Assim,
considerando que a faculdade do credor é de requerer a conversão mostra-se inevitável compreender que há uma ordem de preferência, qual seja, primeiro deve-se tentar a obrigação específica para que, na sua impossibilidade, possa o credor exercer sua faculdade e requerer a conversão da obrigação.

Desse modo, considerando as decisões anteriores proferidas por este E. TJES que foram mencionadas na fundamentação, não havendo suporte probatório para o pedido de conversão da obrigação específica em perdas e danos, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada. [...] (destaquei).

Dito isso, e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Assim, resta claro que
o relator originário
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante e

a ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que
os pontos de insurgência apontados pela embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.